Tribunal: TJDFT
Processo: 0723679-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual ocorrência de preclusão, inovação recursal e violação à dialeticidade. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 01 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004